Tribunal: TJDFT
Processo: 0725425-36.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FUNÇÃO PEDAGÓGICO-REPARADORA. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrente em que afirma que foi surpreendida com a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, em razão de um débito oriundo de empréstimo pessoal firmado com o réu. Sustenta que as parcelas estão sendo devidamente quitadas e que a inclusão foi indevida. Diante disso, requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a baixa na restrição ao seu nome e a condenação do réu ao pagamento de danos morais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (Id. 81673168).
3. As razões recursais estão centradas exclusivamente na desproporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais (Id. 81673173). A recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 81673182).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Turma Recursal consiste em examinar a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em atenção aos documentos apresentados aos Ids. 81673174 a 81673178, e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Conforme preceitua o §3o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responderá objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada se comprovada a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. No caso em deslinde, dos fatos e documentos comprobatórios colacionados aos autos, depreende-se que foi realizada novação entre as partes, as parcelas vencidas foram quitadas, e o recorrido não promoveu a retirada do nome da recorrente do cadastro de inadimplentes.
10. A manutenção indevida da inscrição após a quitação do débito configura dano moral in re ipsa, por violar a honra objetiva do consumidor e sua credibilidade frente à cadeia de consumo.
11. No que tange ao valor fixado a título de danos morais, este não deve ser irrisório, a ponto de não provocar no ofensor a necessária reflexão acerca da ilicitude de sua conduta, ao tempo em que a quantia arbitrada deve ser suficiente para evidenciar qual teria sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, além de cumprir função pedagógica e sancionatória.
12. Nesse panorama, o quantum reparatório de R$ 500,00 (quinhentos reais) não se revela razoável e proporcional aos danos extrapatrimoniais suportados pela recorrente.
13. Em casos semelhantes, este e. TJDFT tem fixado a quantia ente R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme acórdãos no 2104411, 2030198, 2059739, 2054056.
14. Desse modo, observada a proporcionalidade e a função pedagógica e sancionatória da compensação, fixo os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
IV. DISPOSITIVO
15. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e majorar os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora contados da prolação da presente sentença, mediante aplicação exclusiva da taxa SELIC.
16. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.